Tribunal: STF
Processo: ARE 1464100
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE RECONHECE A MATERIALIDADE E OS SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME. ART. 413, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INÉPCIA. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 4 DA LEI PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA DO RECORRENTE MANTIDA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
 1.	Ab initio, infere-se que a Denúncia preencheu devidamente os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, com a exposição do fato criminoso e todas as suas circunstâncias, com a descrição das condutas, possibilitando ao Acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, de modo que a instauração da Ação Penal apresenta-se legítima e necessária para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar, via de consequência, em inépcia da exordial acusatória. Precedentes. 
 2.	Nesse soar, cumpre esclarecer que a sentença de pronúncia encerra o simples juízo de admissibilidade da peça acusatória, portanto, não há que se falar em discussão dos fatos e provas, visto que, como é cediço, essa primeira fase do processamento das acusações da prática de crimes contra a vida é conhecida como judicium accusationis, em caso de dúvidas, o favorecimento é do Estado e a questão deve ser levada à segunda fase do júri.
 3.	É que, ao contrário do que ocorre no juízo condenatório, o juízo de pronúncia não traduz a procedência da culpa, mas tão somente, a mera admissibilidade da acusação, a qual será submetida ao crivo do Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, inciso XXXVVV, alínea ‘d’, da Constituição Federal, a quem é incumbida a apreciação do mérito da pretensão penal nos crimes dolosos contra a vida, por meio do exame aprofundado das provas produzidas. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça. 
 4.	No episódio sub examine, o Recorrente defende a sua absolvição sumária, porquanto agiu em legítima defesa, ou, subsidiariamente, sua despronúncia por ausência de provas produzidas em Juízo. 
 5.	Contudo, infere-se que a tese da legítima defesa não sobejou, de plano, demonstrada, sendo imperioso o exame do meritum causae pelo Corpo de Jurados na segunda fase de julgamento do Júri, uma vez que o reconhecimento da referida excludente da ilicitude necessita da comprovação, indene de dúvidas, de que a parte utilizou de forma moderada os meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de terceiro. Precedentes do colendo Tribunal da Cidadania e deste egrégio Sodalício. 
 6.	Lado outro, verifica-se, também, não ser possível a despronúncia pretendida pelo Recorrente pela ausência de subsídios provatórios suficientes a modificar a decisão de pronúncia, cuja fundamentação encontra-se harmônica aos ditames legais esculpidos no art. 413 do Código de Processo Penal. Isso porque, o conjunto fático-probatório contido nos presentes autos mostra-se suficiente para submeter o Réu a julgamento pelo Corpo de Jurados, vez que, no episódio sub examine, houve a produção de provas em sede de contraditório judicial, as quais foram subsidiadas pelo conjunto probatório formulado na fase pré-processual. Precedentes. 
 7.	Dessa feita, a mantença da sentença de pronúncia é a medida que se impõe, sobretudo, por estar assentada em elementos fáticos-probatórios, sendo perfeitamente capaz de autorizar o exame de mérito pelo Júri Popular. 
 8.	RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta a repercussão geral da controvérsia e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LVII, da Constituição Federal. 
Argumenta, em síntese, que o acórdão recorrido, ao negar aplicação da tese da legítima defesa “sob o bastião do inexistente ‘princípio’ do in dubio pro societate”, inverteu a lógica do princípio da presunção de inocência. 
O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice na súmula 279 do STF.

É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Em primeiro lugar, ressalto que para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), inviável em sede extraordinária.
Em segundo lugar, a alegação de violação ao princípio da presunção de inocência, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.283.870-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 04/11/2020)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Sentença de pronúncia. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.242.008-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 11/03/2020)
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se. 
Brasília, 2 de fevereiro de 2024
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente